Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700607-92.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO MARREIROS DA SILVA FILHO DECISÃO Tendo em vista a noticiada distribuição em duplicidade, cancele-se a distribuição. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora